Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707893-97.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA JACINTO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA RITA JACINTO RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada MARIA RITA JACINTO RODRIGUES em face do exequente BANCO DE BRASÍLIA SA por meio da qual postula a extinção da execução ante o reconhecimento da contratação de seguro prestamista para garantia da obrigação. De acordo com suas alegações, a Executada foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID10-G35), apresentando Neurite Óptica Bilateral, ataxia de marcha e com quedas frequentes, redução de força nos membros superiores, com prejuízo à coordenação motora das mãos, e redução auditiva esquerda, encontrando-se incapacitada para o trabalho, inclusive com a concessão de auxílio-doença pelo INSS em outubro de 2017. Salienta que o próprio título executivo que embasa a execução forçada demonstra a contratação de seguro prestamista, o qual permitiria a quitação da dívida ou sua amortização em face do problema de saúde que a aflige. Alega, ainda, a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, no valor de R$ 833,46, por ser proveniente de benefício previdenciário. Intimado a se manifestar sobre a exceção, o exequente pugnou pela rejeição alegando a prescrição da pretensão ao recebimento da indenização securitária. A respeito do bloqueio, salienta que os valores bloqueados são inferiores a 20% do benefício previdenciário auferido pela devedora, havendo precedente no sentido da possibilidade de penhora que não prive o executado de seu sustento. É o relatório. Decido. Do Seguro Prestamista Embora não haja previsão legal explícita, é possível ao executado propor o exame judicial quanto à falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias que originariamente tocam ao órgão jurisdicional, dispensando-se a exigência da constrição prévia. Nesse passo, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, não estão preenchidos os dois requisitos legais. A existência de seguro prestamista não padece de controvérsia, posto que consta do título, porém a ocorrência do sinistro não pode ser demonstrada por prova pré-constituída. A comprovação da invalidez que acometeu a executada não pode ser feita pela via da presente objeção. Além disso, mesmo que demonstrada a invalidez, compete à segurada buscar o pagamento da indenização junto à Seguradora (Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A) e não ao beneficiário que é o banco credor. Não teria como o banco adivinhar a ocorrência de eventual sinistro. Evidentemente que também não é possível à executada buscar a cobrança de indenização securitária no bojo de uma ação executiva contra ela própria movida pelo seu credor. Sua pretensão não possui mínimo amparo normativo. Da impenhorabilidade dos valores bloqueados No que concerne ao bloqueio da quantia de R$ 833,46, realizada por meio do sistema SISBAJUD, não prospera a alegação de que se trata de valores protegidos pela regra da impenhorabilidade, insculpida no art. 833 do CPC. Com efeito, de acordo com o próprio extrato anexado pela executada no Id 79486875, no dia 30/09, a executada recebeu uma transferência eletrônica de Luiz Lázaro Souza P., no valor de mil reais, restando no saldo do dia, a quantia de R$ 973,46. No dia subsequente, houve a efetivação do bloqueio supramencionado, o que afasta qualquer dúvida de que incidiu sobre valores movimentados pela executada que não dizem respeito ao recebimento de auxílio previdenciário. Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. Converto a indisponibilidade de valores em penhora. Sem honorários. Indique o banco credor, a conta bancária para fins de transferência em 5 dias. Com a resposta, ante o fechamento das agências bancária devido à pandemia, fica autorizada a expedição de ofício ao banco para transferência da quantia bloqueada para a conta indicada pelo banco exequente. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator